Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO PACTO. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A ausência de impugnação específica obsta a apreciação do Tribunal da tese relativa à abusividade da taxa de juros remuneratórios.
2 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3 – Não sobressaindo do contrato celebrado entre as partes a ocorrência de abuso aparente, suficiente a configurar a necessária verossimilhança das alegações da Autora, afigura-se acertado o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência destinado ao depósito de valor inferior ao da parcela ajustada, a obstar a inscrição do nome da Agravante em cadastros de restrição ao crédito e, ainda, a mantê-la na posse do bem.
Agravo de Instrumento desprovido.